Tribunal: TJSP
Processo: 0001320-81.2020.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Primariedade. Redutor legal específico. Pena privativa de liberdade. Substituição. Pena restritiva de direitos. Regime prisional inicial. Regime aberto. Tratando-se de traficância não especialmente admirável de 154,24 gramas de drogas ilícitas, posto também praticada por agentes primários que não ostentam maus antecedentes, admissível o

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Primariedade. Redutor legal específico. Pena privativa de liberdade. Substituição. Pena restritiva de direitos. Regime prisional inicial. Regime aberto. Tratando-se de traficância não especialmente admirável de 154,24 gramas de drogas ilícitas, posto também praticada por agentes primários que não ostentam maus antecedentes, admissível o deferimento da assistência máxima do redutor específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com a substituição por restritivas de direitos da pena privativa de liberdade que, se o caso, haverão de ser inicialmente cumpridas no regime prisional aberto.
Aplicação da pena. Causa de aumento. Responsabilidade penal objetiva. Dolo. Elemento subjetivo do tipo. Estabelecimento de ensino. Imediações. Localização. Importa frisar a refração, pelo direito penal moderno, da chamada responsabilidade penal estritamente objetiva. A admissão da causa de aumento tributável à situação geográfica em que se operou a traficância reclama prova verossímil que o agente tinha conhecimento dessa imediação, ou seja, sabia que a traficância que ele cometia era realmente imediata ao estabelecimento que a norma busca preservar como espaço geograficamente protegido. Nos núcleos populacionais confusamente densos em que vivemos - que, aliás, marcam o traço urbanístico de nossa contemporaneidade - não é possível dizer que todos sabemos a localização certa de tais ou quais estabelecimentos, mesmo nas ruas que frequentamos cotidianamente. Infelizmente, nem todos estamos igualmente arraigados na distribuição urbana da comunidade que frequentamos. Sem prova verossímil que o agente sabia da localização do estabelecimento que a norma busca preservar, também não há de incidir, portanto, a causa de aumento em referência no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006.